Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tanto o termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação, quanto o índice de correção monetária aplicado em resolução de contrato de compra e venda por mora da construtora, ora Agravante, estão cobertos pela coisa julgada. 1.1. Desse modo, operado o trânsito em julgado, impossível a rediscussão de tais matérias em impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que se trate de matérias de ordem pública.
2. Não é cabível a aplicação de penalidade prevista no art. 81 do CPC, porquanto, apesar de se negar provimento ao recurso, não se extrai dele o caráter manifestamente protelatório, mas sim o escopo de alteração da decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.